Tribunal: STF
Processo: RE 580154
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
   DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. EC 45/2004. 
   

1.	Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das causas de 
   indenização decorrentes de relação de trabalho propostas pelo 
   empregado contra o empregador. Precedente: CC 
   7.204/MG.
2.	Inexistência de sentença de mérito proferida pela 
   justiça comum antes da EC 45/2004.
3.	Irrelevância do autor da 
   ação ser ex-empregado da empresa empregadora. A causa de pedir 
   continua sendo os danos decorrentes da relação de emprego. 
   
4.	Agravo regimental improvido.